Tribunal: TJBA
Processo: 0064675-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0064675-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: NORMA DE ALMEIDA BARRETO

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL FRENTE AOS TERMOS DA DECISÃO ATACADA – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA JULGAR O MÉRITO DA APELAÇÃO APRESENTADA

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que manteve o não conhecimento da apelação apresentada em face de decisão que julgou impugnação à execução por inadequação da via eleita.

2. Vige no direito brasileiro o princípio da primazia do julgamento do mérito e a sentença proferida, ainda que não extinga a execução proposta, em sua fundamentação apresenta solução da execução com força em precedente obrigatório, o IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 – TEMA 06 desta Corte de Justiça.

3. Da fundamentação da decisão recorrida pela apelação se destaca que o Eminente
a quo
, em que pese tenha tratado dos cálculos apresentados, inclusive quanto a forma de correção do débito, firma entendimento pelo acolhimento da impugnação do Estado que busca a aplicação do entendimento do relatado Incidente ao caso concreto.

4. Havendo dúvida razoável quanto ao recurso cabível, sem haja certeza quanto a efetiva extinção da execução, cuja definição perpassa pelo mérito recursal, o conhecimento do recurso se impõe para garantir a parte exequente o direito a ampla defesa e ao contraditório.

5. Aclaratórios conhecidos e acolhidos para conhecer da apelação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0064675-42.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NORMA DE ALMEIDA BARRETO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E
A
COLHER
o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.